Tribunal: TJSP
Processo: 2262747-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Improbidade administrativa – Recebimento da petição inicial – Irregularidades no procedimento licitatório – Sócios que representam a pessoa jurídica – Ausência de omissão - Embargos de declaração rejeitados.